Tribunal: TJSP
Processo: 1035639-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridade no julgado quanto à determinação de reembolso ao banco apelante do valor do empréstimo – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria – Não cabimento – Acórdão que analisou todas as questões suscitadas e determinou que o valor do empréstimo de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) deve ser declarado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridade no julgado quanto à determinação de reembolso ao banco apelante do valor do empréstimo – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria – Não cabimento – Acórdão que analisou todas as questões suscitadas e determinou que o valor do empréstimo de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) deve ser declarado inexigível, em razão do retorno das partes ao "status quo", e o montante deve ser reembolsado ao banco embargado enquanto que as parcelas mensais do empréstimo, comprovadamente descontadas do embargante, devem ser a ele restituídas – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.